Tribunal: STF
Processo: HC 190230
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que manteve a prisão preventiva do paciente, assim ementado (eDOC 20, pp. 2-6):
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 312 DO CPP. EXCEPCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. ART. 282, § 6º, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO. NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). ADPF N. 347. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. POSTERIOR REVOGAÇÃO PELO PLENÁRIO DO STF. RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ, DE 17 DE MARÇO DE 2020. REQUISITOS ATENDIDOS PELO SISTEMA PRISIONAL. SITUAÇÃO DO DENUNCIADO. PAVILHÃO DO COMANDO DO BATALHÃO DE POLÍCIA DE CHOQUE. CÔMODO ADAPTADO COMO SALA DE ESTADO-MAIOR. INSTALAÇÕES APROVADAS PELA COMISSÃO DE PRERROGATIVAS DA OAB-BA. INEXISTÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO. DISPONIBILIDADE DE MÉDICO NO LOCAL DA PRISÃO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE LAURO DE FREITAS-BA. INEXISTÊNCIA DE PRESOS CONTAMINADOS PELA COVID-19 NO LOCAL DE DETENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trata-se de agravo regimental interposto por A. R. D. N. N. contra decisão monocrática a qual manteve a decisão que decretou a sua prisão preventiva na intitulada Operação Faroeste, cujas investigações foram iniciadas nos autos do INQ nº 1258/DF e visam a desarticular suposto esquema criminoso de venda de decisões no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 2. Inicialmente, registre-se que A. R. D. N. N. teve denúncia recebida por esta Corte Especial, na sessão de 6 de maio de 2020, por infração ao preceito primário do art. 2°, § 4°, incisos II, III e V, da Lei n° 12.850/2013 e do art. 1°, § 4°, da Lei n° 9.613/1998, na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal, ocasião em que foram mantidos os afastamentos do exercício do cargo pelo período de 1 (um) ano. 3. A contemporaneidade dos fatos imputados ficou claramente demonstrada pela descrição contida no Relatório Circunstanciado de Cumprimento de Medidas Cautelares (e-STJ fls. 476-601 do PBAC nº 10). Aplica-se aqui o entendimento firmado em 27 de maio de 2020, em decisão do Min. Edson Fachin no HC nº 184.424-DF, impetrado por corré no presente procedimento, no sentido de que a contemporaneidade dos fatos é em relação ao momento da prisão, não se exigindo a existência de fatos novos posteriores à prisão, os quais resultariam de falhas estruturais dos locais de cumprimento das segregações cautelares ou de indisciplina dos sujeitos sobre os quais recai a persecução penal. 4. Importa frisar o caráter excepcional da prisão preventiva, que só deve ser decretada quando imprescindível e desde que presentes os requisitos legais, sendo regra ordinária que a privação da liberdade se dê após a condenação criminal, em conformidade com os comandos previstos no art. 5º da Constituição Federal ("LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal"; "LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória"). Nessa linha de entendimento, o art. 282, § 6º, do CPP, dispõe que: "A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (Nova redação dada pela Lei n. 13.964, de 2019)." 5. Estão presentes os requisitos cumulativos exigidos para a decretação da prisão preventiva, quais sejam: a) prova da existência do crime; b) indício suficiente de autoria; c) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado; d) necessidade de garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal; e) presença de alguma das hipóteses do art. 313 do CPP; f) não ser cabível a sua substituição por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP. 6. Importante registrar-se que a instrução nem sequer se iniciou, e que apenas o recebimento da denúncia não faz com que a prisão preventiva se torne inútil ou desnecessária. Em princípio, somente se poderá considerar como garantida a instrução criminal com o seu término, quando não mais existir risco real de ocultação ou destruição de provas, após a oitiva das testemunhas. Precedentes do STF. 7. Também não há que se falar em afronta ao disposto no art. 1º da Lei n. 8.038/1990, por excesso de prazo da prisão cautelar. Isso porque os prazos fixados na legislação para a prática de atos processuais consistem em parâmetros, não se podendo deduzir o excesso apenas em função da soma aritmética deles. Não se pode olvidar a complexidade desta investigação, com grande número de investigados e o concurso de diversos crimes, além de um enorme material probatório a ser periciado pela Autoridade Policial. A despeito disso, o trâmite processual vem sendo realizado de forma célere, pois a Operação Faroeste foi deflagrada em 19/11/2019 (data da prisão temporária do requerente), com o oferecimento de denúncia já no dia 10/12/2019, a qual foi autuada no STJ como Apn nº 940/DF e foi recebida pela Corte Especial no dia 6 de maio de 2020. O oferecimento de denúncias de forma fatiada foi bem justificado pelo MPF, com a divisão por tipos de crimes cometidos (sendo a primeira por lavagem de dinheiro e organização criminosa, e as seguintes por atos diversos de corrupção), em virtude da existência de núcleos especializados de atuação dentro da organização criminosa. Não se justifica, assim, a alegação de excesso de prazo da prisão provisória. Precedentes do STF e do STJ. 8. Assim, torna-se claro que, ao contrário do quanto alegado pela parte recorrente, não houve modificação da conjuntura fático-jurídica e probatória apta a gerar qualquer alteração na decisão anteriormente proferida. 9. Importante frisar-se o perigo que a liberdade do imputado geraria para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, consoante nova redação dada pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 312 do CPP. 10. Foram obedecidos todos os requisitos previstos na Resolução n. 62/2020 do CNJ no que tange à adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus – COVID-19 no âmbito do estabelecimento do sistema prisional em que o acusado está detido. 11. Especificamente com relação a A. R. D. N. N., depreende-se das informações prestadas que se encontra recolhido com outros três detentos em cômodo adaptado como Sala de Estado Maior, em instalações aprovadas pela Comissão de Prerrogativas da Seccional Bahia da Ordem dos Advogados do Brasil, com clara inexistência de superlotação e disponibilidade de médico. 12. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na ADPF n. 347/DF, não referendou a liminar deferida pelo Ministro Marco Aurélio em 17/3/2020, que, embora não determinasse a soltura de nenhum preso, conclamava os magistrados responsáveis pela execução penal em todo o Brasil a analisarem alternativas a prisão, tais como: regime semiaberto e liberdade condicional a presos com mais de 60 (sessenta) anos, grávidas e detentos com doenças crônicas; regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça. 13. O agravante não tem problemas graves de saúde, sendo que o atestado médico juntado à e-STJ fl. 10.343 da Apnº 940 apenas noticia ser hipertenso e fazer uso de alguns medicamentos que pode perfeitamente continuar a usar no presídio. 14. Como se depreende das informações prestadas pela Vara de Execuções Penais, "não há no Presídio Militar, nem no local onde os custodiados encontram-se instalados, casos de COVID-19". 15. A documentação financeira anexada pelo acusado (extratos integrais que comprovam a sua movimentação bancária desde o mês de janeiro de 2013 até o ano em curso e declaração de IR relacionado ao mesmo período, bem como o carnê do financiamento do veículo de sua propriedade) não demonstra cabalmente que os valores movimentados em sua conta bancária são absolutamente compatíveis com os rendimentos auferidos em razão do cargo que ocupava no TJBA. Pelo contrário, basta analisar o Relatório de Análise Preliminar de Movimentação Bancária n. 001 (fls. 206-294 da QuebSig n. 26), para perceber que a movimentação financeira de A. R. D. N. N., entre 1º/1/2013 e o presente momento, no montante de R$ 10.246.149,84 (dez milhões, duzentos e quarenta e seis mil, cento e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) entre créditos e débitos, é totalmente incompatível com os vencimentos recebidos como servidor público pelo investigado. Tal fato é corroborado quando se percebe que, do crédito total de R$ 5.091.748,17 recebidos no período, apenas R$ 1.090.862,26 compõem a rubrica de "pagamentos salariais". Mesmo eventuais imprecisões e incorreções que venham a ser descobertas não alteram substancialmente tal fato. 16. A exoneração do agravante de suas funções comissionadas pelo Presidente em exercício do TJBA não elide a fundamentação esmiuçadamente exposta acima, uma vez que o fato de não mais ocupar formalmente o cargo não retira sua posição de proeminência na organização criminosa e sua rede de contatos para o concatenamento dos supostos fatos criminosos. 17. Agravo regimental a que se nega provimento, mantendo-se a decisão que decretou a prisão preventiva do agravante. 
    Narram os impetrantes que: a) o ato coator é eivado de vício de fundamentação por nem sequer fazer referência aos requisitos autorizadores da medida cautelar mais gravosa do processo penal; b) inexiste, por parte do paciente, periculum libertatis, porquanto, exonerado dos quadros do Tribunal, não tem sequer meios de reiterar na prática dos fatos imputados ou destruir/ocultar provas; c) não há contemporaneidade entre os fatos ensejadores da decisão e a decretação do recolhimento; d) seria suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas no caso em exame.
    Em vista do exposto, requer-se, de início, a imediata soltura do paciente e, no mérito, o reconhecimento da ilegalidade do ato coator.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações à autoridade impetrada.
    Após, abra-se vista à PGR. 
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente